Tribunal: TJDFT
Processo: 0715053-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715053-78.2023.8.07.0009 RECORRENTE: RAFAEL ARRUDA DE MELO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA E IDÔNEA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECONHECIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONCURSO MATERIAL. SOMATÓRIO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS AUSENTES. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. MULTA. PEDIDO DE EXCLUSÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO CONDENADO. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Incabível falar em absolvição quando as provas dos autos demonstram a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. O reconhecimento de circunstância judicial negativa justifica a fixação de pena acima do mínimo-legal. As condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia podem caracterizar maus antecedentes. Não caracteriza bis in idem a negativação pela existência de crime anterior, uma vez que a condenação em si não foi considerada, mas, sim, o comportamento recalcitrante apresentado. Praticados dois crimes distintos com diferentes unidades de desígnios, deve ser aplicada a regra do concurso material, prevista no artigo 69, do Código Penal. Ausente a unidade de desígnios entre os eventos criminosos, no sentido de que ocorreram como desdobramento um dos outros, inviável a aplicação da disciplina normativa prevista no artigo 71, do Código Penal. Em se tratando de réu com diversas condenações transitadas em julgado, que foram utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes e para a configuração da agravante da reincidência, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido cominada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, cabível a fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. A multa é sanção penal estipulada expressamente pelo legislador no preceito secundário do tipo penal em questão, não havendo previsão legal de sua exclusão em razão da situação econômica do condenado. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 315, §2o, incisos IV e V, e 619, ambos do Código de Processo Penal, suscitando negativa de prestação jurisdicional. Entende que não foram sanadas, adequadamente, a contradição e a omissão a respeito da incidência da continuidade delitiva no caso concreto; b) artigo 71 do Código Penal, buscando o reconhecimento da continuidade delitiva. Defende que foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 71 do CP. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta aos artigos 315, §2o, incisos IV e V, e 619, ambos do Código de Processo Penal, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o STJ já assentou que “O reconhecimento de violação dos arts. 315, § 2o, IV, e 619 do CPP não pode ser confundido com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.516.094/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida no AgRg nos EDcl no HC n. 782.725/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025. Registre-se que “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no REsp n. 2.093.794/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 71 do Código Penal, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028